Tribunal: TJSP
Processo: 1013989-19.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, cumulada com o ressarcimento de valores e indenização por danos morais. Contratos de conta corrente e de empréstimo. Golpe da Falsa Central Telefônica. Realização, em sequência, de 01 empréstimo e de 04 transferências via PIX. R. sentença de parcial procedência, não restando acolhido o pleito de indenização por danos morais. Recurso

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, cumulada com o ressarcimento de valores e indenização por danos morais. Contratos de conta corrente e de empréstimo. Golpe da Falsa Central Telefônica. Realização, em sequência, de 01 empréstimo e de 04 transferências via PIX. R. sentença de parcial procedência, não restando acolhido o pleito de indenização por danos morais. Recurso exclusivo do réu. Configuração de hipótese de culpa concorrente. Declaração de inexigibilidade de 1⁄2 (metade) dos valores do empréstimo e das transferências, com a restituição, do mesmo modo, de 1⁄2 (metade) do valor transferido da conta do autor. Recurso parcialmente provido. R. sentença reformada em parte.